Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AEREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré a) a pagar aos requerentes a quantia de R$ 2.643,78, a título de danos materiais e; b) a pagar para cada requerente a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a parte ré/recorrente alega que o cancelamento do voo da parte autora ocorreu em decorrência da readequação da malha aérea por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Sustenta a incorrência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano material e dano moral. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. Consigna-se que, como bem argumentado na r. sentença, ao caso concreto não se aplicam os efeitos da Lei n. 14.034/20, porquanto não se trata de cancelamento ou adiamento de voo decorrente da pandemia causada pela covid-19. É certo que no momento em que as passagens aéreas foram adquiridas pelos autores a pandemia era de conhecimento de ambas as partes, não havendo de se falar em caso fortuito ou força maior. No contexto dos autos, a pandemia já não era um evento imprevisível, cabendo à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
5. Na espécie, restou comprovado que a recorrente não cumpriu com os horários previamente estabelecidos e contratados pela parte autora, pois alterou unilateralmente o voo da volta de Ilhéus para Brasília por duas vezes, não apresentando opção que fosse viável aos autores e suprisse as suas necessidades, razão pela qual adquiriram nova passagem aérea por companhia diversa (ID 29887837, 29887836).
6. A necessidade de readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Desse modo, caracterizando-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte e devidamente comprovado nos autos, a parte ré deve ressarcir os autores o valor gasto com nova passagem.
7. Por outro lado, em que pese o dissabor de fatos dessa natureza, as circunstâncias específicas do caso em questão não indicam a ocorrência de violação aos atributos da dignidade dos recorridos. Os autores/recorridos não ficaram expostos a situações sugestivas de lesão a sua dignidade. Na espécie, vê-se que a correção dos desvios de conduta da ré/recorrente foram solucionados no âmbito do dano material. Assim, afasto a condenação em pagamento de indenização por dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação no pagamento de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).